Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-66.2021.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011464-66.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0026-40 (APELADO), CLAUDINEI DA SILVA GASQUES - CPF: 626.772.761-00 (APELADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (APELADO), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (APELADO), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (APELADO), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (APELADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO NO VALOR DE R$ 76.230,56. EXECUÇÃO DE ALTO VALOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, no valor de R$ 76.230,56, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação de protesto prévio da certidão de dívida ativa, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a extinção de execução fiscal de valor superior a R$ 10.000,00 por ausência de protesto prévio do título executivo, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/PR (Tema 1.184), reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta esse entendimento e fixa como parâmetro objetivo o valor de R$ 10.000,00, prevendo a exigência de medidas prévias, como protesto extrajudicial da CDA, exclusivamente para execuções fiscais inferiores a esse limite.

A execução fiscal em exame, no valor de R$ 76.230,56, supera substancialmente o limite de "baixo valor" estabelecido pela norma administrativa, razão pela qual não se aplica a exigência de protesto prévio ou outras medidas de racionalização previstas na Resolução CNJ nº 547/2024.

A sentença recorrida impôs ao Estado exigência jurídica indevida, violando os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica, ao aplicar indevidamente precedente vinculante fora dos limites objetivos por ele fixados.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/PR (Tema 1.184); TJMT, Apelação Cível nº 10269466820218110003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 17/10/2025; TJMT, Apelação Cível nº 10011936620198110040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O juízo singular determinou a extinção do feito ao fundamento de que a Fazenda Pública não comprovou o prévio protesto do título executivo, nos termos do artigo 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, entendendo configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença interpretou equivocadamente o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o precedente vinculante estabelece como faculdade do exequente a suspensão do processo para adoção de medidas prévias, não podendo o magistrado impor
cogência
onde há mera faculdade, sob pena de violação à Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a extinção de ofício de execuções fiscais.

Aduz que a Procuradoria-Geral do Estado adota providências de protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes, além de disponibilizar programa de parcelamento (REFIS), cumprindo as exigências de tentativa de solução administrativa. Sustenta, ainda, que o Estado de Mato Grosso possui legislação própria sobre a matéria, a Lei nº 10.496/2017, que deve ser observada em respeito à autonomia federativa, e que, no caso concreto, a executada possui diversos débitos inscritos em dívida ativa cuja soma supera o limite de 160 UPF/MT estabelecido na legislação estadual, não se enquadrando nas hipóteses de não ajuizamento. Requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte de Justiça consiste em verificar, com o devido rigor hermenêutico, se a Resolução CNJ nº 547/2024 — editada justamente para dar concretude ao julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal — pode ser aplicada, de forma legítima, à presente execução fiscal, especialmente no tocante à exigência de protesto prévio da certidão de dívida ativa como condição para o ajuizamento da demanda.

Na origem, o juízo singular extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o exequente não comprovou o cumprimento da etapa administrativa de protesto do título executivo, prevista na mencionada resolução.

Para bem situar a controvérsia, impende rememorar a orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/PR), cujo enunciado dispõe:

"É constitucional lei que estabelece condições para o ajuizamento de ações de cobrança fiscal de créditos de baixo valor, como o prévio protesto das certidões de dívida ativa, diante da prerrogativa do legislador para fixar regras específicas para o exercício do direito de ação, respeitada a proporcionalidade e o núcleo essencial do direito."

Da literalidade da tese firmada pelo Pretório Excelso, verifica-se, com absoluta nitidez, que a constitucionalidade da exigência de prévio protesto das certidões de dívida ativa está circunscrita — e somente se legitima — no âmbito dos
créditos de baixo valor
, cuja delimitação é essencial para a adequada compreensão e aplicação do precedente.

Nesse liame, a Resolução CNJ nº 547/2024 foi editada precisamente para densificar e operacionalizar o comando emanado do Supremo Tribunal Federal, fixando parâmetro objetivo para a identificação do que se deve compreender por "créditos de baixo valor". Assim dispõe seu artigo 1º, § 1º:

"Art. 1º Os tribunais devem adotar medidas para racionalizar a cobrança da dívida ativa, priorizando a solução consensual e extrajudicial dos conflitos.

§ 1º Considera-se de baixo valor o crédito tributário ou não tributário inscrito em dívida ativa cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)."

Verifica-se, pois, que a própria norma administrativa delimita, com precisão aritmética, o campo de incidência das medidas de racionalização da cobrança fiscal. Não se trata de regra aberta ou de diretriz interpretativa:
o limite de R$ 10.000,00 configura critério objetivo, inderrogável e necessário
para que se opere a exigência do protesto prévio.

No caso concreto, entretanto, o panorama fático evidencia situação diametralmente oposta ao paradigma normativo instituído pelo
CNJ. Conforme se extrai dos autos,
o crédito exequendo alcança o valor de R$ 76.230,56 (setenta e seis mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos)
, montante que ultrapassa em mais de sete vezes o limite máximo previsto para enquadramento no conceito de "baixo valor".

Nessas circunstâncias, não há margem para admitir-se a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024. Tanto a tese de repercussão geral quanto a norma administrativa que a regula foram concebidas para abarcar somente as execuções fiscais de valor diminuto, sob pena de desnaturar sua finalidade, que é justamente descongestionar o Judiciário, e não dificultar ou inviabilizar a cobrança de créditos de grande vulto.

Essa exegese, aliás, já tem sido encampada pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgados recentes que reafirmam a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024
e do Tema 1.184/STF
quando o valor excede o limite regulamentar. A título ilustrativo, transcrevo excerto paradigmático:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.º 1026946-68.2021.8.11.0003, ajuizada para
cobrança de crédito tributário no valor de R$ 12.640,00, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Apelante sustenta violação à coisa julgada e inaplicabilidade do precedente, por não se tratar de débito de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em que o valor executado ultrapassa o limite de R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas prévias como tentativa de conciliação ou protesto do título.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o precedente, restringe sua aplicação a execuções fiscais cujo valor consolidado seja inferior a R$ 10.000,00.

O valor executado no caso concreto é de R$ 12.640,00, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 1.184 e das disposições da Resolução CNJ nº 547/2024.

A sentença recorrida impôs ao Município exigência jurídica indevida, violando os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica, ao aplicar indevidamente precedente vinculante fora dos limites objetivos por ele fixados.

Diante da inaplicabilidade do precedente, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

O Tema 1.184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige o preenchimento cumulativo dos critérios de valor e de demonstração de medidas administrativas prévias.

A imposição de requisitos legais a hipóteses não previstas viola os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/PR (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.10.2023."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269466820218110003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)

Essa orientação reforça o que resulta evidente da interpretação sistemática do ordenamento: não é juridicamente admissível exigir o protesto prévio de uma CDA cujo valor está muitíssimo acima do teto normativo delineado pelo CNJ, sob pena de se impor requisito destituído de fundamento legal e em absoluta dissonância com o precedente vinculante do STF.

No mesmo sentido, colaciono precedente desta relatoria que enfrentou questão idêntica:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXECUÇÃO DE ALTO VALOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base na tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a extinção de execução fiscal de valor superior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse
processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta esse entendimento e fixa como parâmetro o valor de R$ 10.000,00, prevendo a extinção de execuções fiscais inferiores a esse limite nas hipóteses de inércia processual ou ausência de bens penhoráveis.

A execução fiscal em exame supera o limite de "baixo valor" estabelecido, assim, não se aplica a exigência de medidas prévias, como protesto extrajudicial da CDA, ou tentativa de solução administrativa.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMT,
Ap

Cív
. n.
1024442-26.2020.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025; TJMT,
AgInt
n. 1028756-44.2022.8.11.0003, Rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.12.2024."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011936620198110040, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2025)

Ressalte-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar os embargos de declaração opostos no Tema 1.184, reafirmou expressamente que a racionalização da cobrança judicial de créditos deve observar estritamente o critério do baixo valor, reforçando a inaplicabilidade das medidas a execuções de maior monta.

Diante desse quadro, a sentença recorrida, ao extinguir o processo por ausência de comprovação do protesto da CDA — exigência que não se aplica aos créditos de elevado valor — incorreu em evidente equívoco jurídico, devendo ser reformada para restabelecer a regular marcha da execução fiscal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de
anular a sentença
e determinar o imediato retorno dos autos à origem, para o prosseguimento regular do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026